Tribunal: TJBA
Processo: 8000262-72.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000262-72.2022.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALEF DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIA LEAL BRITO, HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO CAPAZ DE SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS – INVIABILIDADE DE CONTEMPLAÇÃO PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE REVELAM A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

Caso em exame

I – O réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput
,
da Lei nº 11.343/06, porque, em abordagem policial, foram encontradas em sua posse 210,16g (duzentos e dez vígula dezesseis gramas) de maconha; 90,12g (noventa vírgula doze gramas) de crack e 60,53g (sessenta vírgula cinquenta e três gramas) de cocaína. Além disso, havia embalagens para acondicionamento dos entorpecentes e cinco balanças de precisão, sendo-lhe aplicada a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, fixando-se o regime semiaberto para o início de seu cumprimento.

Questões em discussão

II - Questionam-se a ausência de provas da autoria delitiva e a aplicação do tráfico privilegiado ao caso em apreço.

Razões de decidir

A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas com base nas declarações colhidas em fase judicial e nos laudos elaborados no inquérito e submetidos ao contraditório. Os policiais ouvidos em juízo apresentaram, acerca do fato, versões harmônicas e coerentes, conferindo confiabilidade às suas narrativas. Nesse sentido, são categóricos em atestar que os narcóticos apreendidos e as balanças de precisão estavam na posse do Apelante.

Embora seja primário e afirme que tem profissão lícita, nota-se que o réu foi apreendido com uma extensa variedade de drogas (210,16g de maconha; 90,12g de crack e 60,53g de cocaína). Além disso, a natureza dos entorpecentes não pode ser desconsiderada, pois trata-se de cocaína e crack, as quais são drogas que possuem um potencial significativo de comprometimento da saúde de seus usuários. Ademais, foram encontradas na posse do réu cinco balanças de precisão, revelando que o acusado faz das atividades ilícitas o seu meio de vida, o que afasta a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Dispositivo e Tese

III – Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pelo não provimento do Apelo defensivo.

Tese de julgamento: A autoria delitiva restou comprovada pelas evidências colhidas em inquérito e corroboradas por prova oral prestada em audiência. As circunstâncias da apreensão denotam que o réu faz das atividades criminosas o seu meio de vida, o que afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

NÃO PROVIMENTO DO APELO.

AP Nº
8000262-72.2022.8.05.0082 -
GANDU-BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000262-72.2022.8.05.0082
, da Comarca de Gandu
/BA
, sendo Apelante ALEF DE JESUS SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator